Tribunal: TJDFT
Processo: 0754037-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754037-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDNA MARIA DE SOUSA MARTINS, contra a decisão que negou a existência de omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa. Nas razões recursais, sustenta, em síntese, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabeleceu o teto de 20 salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor. Requer, ao final, o deferimento da liminar para determinar a expedição de requisições de pequeno valor - RPV para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 salários mínimos. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante pretende a expedição de requisição de pequeno valor - RPV, com teto de 20 salários mínimos, para pagamento do débito em execução, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020. Na origem, trata-se de cumprimento individual de ação coletiva n. 32.159/97 proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A exequente apresentou planilha de cálculos no valor de R$10.064,56, atualizado até 07/02/2023 (ID 148865879 dos autos de referência). O Distrito Federal, por sua vez, apontou excesso no valor executado, tendo apresentado planilha de débito no valor de R$9 .734,82 (ID 132879835, dos autos de referência). A decisão agravada deferiu a expedição de requisição de pagamento relativa à parte incontroversa. Com efeito, a Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 – fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Na oportunidade, o e. STF entendeu que não é razoável exigir renúncia ao valor que excede o teto da RPV previsto na lei vigente na data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que o credor tem a garantia da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal, fundamentos do julgamento do Tema 792. Como a formação do título judicial se deu em 11/03/2020 (data do trânsito em julgado do v. acórdão), anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020 que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, a expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos. Nessas circunstâncias, o pedido formulado pela parte agravante de expedição de requisitório de pagamento segundo o limite de 20 salários mínimos previsto na Lei 6.618/2020 não evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator